Tribunal: TJDFT
Processo: 0738808-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. INVIAVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de tráfico de drogas, não se aplica o princípio da insignificância por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
2. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Não prospera o pleito de desclassificação para o consumo próprio quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
4. Tendo em vista que o estabelecimento de ensino fica nas imediações do local do fato, escorreito o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei n.o 11.343/2006.
5. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pressupõe que o réu admita a autoria do crime perante a autoridade, o que não ficou evidenciado na hipótese em tela.
6. Sendo a pena fixada superior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente e portador de maus antecedentes, irretocável o estabelecimento do regime inicial fechado, assim como a vedação à substituição ou suspensão da pena.
7. Recurso conhecido e desprovido.